Tribunal: TCU
Processo: 033.404/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4568/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.1 do Acórdão 12561/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 10/11/2020, Ata 40/2020, onde se lê: " (...) PNAE/2008 Data Valor (R$) 2/1/2008 43,00 6/3/2008 33,55 31/3/2008 0,37 22/4/2008 1,81 3/7/2008 24,41 15/7/2008 6,84 20/8/2008 0,91 12/9/2008 0,20 3/10/2008 22,22 13/10/2008 0,01 6/3/2008 11.738,30 2/1/2008 14.876,57 1o/8/2008 50,00 15/8/2008 2.534,00 20/8/2008 1.500,00 13/10/2008 13.760,00 23/10/1008 2.580,78 29/12/2008 85,62 ", leia-se: " (...) PNAE/2008 Data Valor (R$) 2/1/2008 43,00 6/3/2008 33,55 31/3/2008 0,37 22/4/2008 1,81 3/7/2008 24,41 15/7/2008 6,84 20/8/2008 0,91 12/9/2008 0,20 3/10/2008 22,22 13/10/2008 0,01 6/3/2008 11.738,30 2/1/2008 14.876,57 1o/8/2008 50,00 15/8/2008 2.534,00 20/8/2008 1.500,00 13/10/2008 13.760,00 23/10/2008 2.580,78 29/12/2008 85,62 ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.404/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Aldo Ribeiro Souza (XXX.658.643-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.